Tribunal: TJMT
Processo: 1003742-17.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003742-17.2017.8.11.0041
APELANTES: JOSE ROBERTO SCHMALTZ, MARCIO AUGUSTO GUARIENTE
APELADO: ADM DO BRASIL LTDA
Vistos etc.
Procedendo com uma análise mais acurada dos autos, verifico que o MM.o Juiz de Direito, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, o qual tenho relação de parentesco (irmão), atuou no feito (Id. 104012506 - pág. 1), o que me impede de exercer minhas funções nos termos do Código de Processo Civil, que estabelece:
“Art. 147. Quando 2 (dois) ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se escusará, remetendo os autos ao seu substituto legal.”
Ante o exposto, dou-me por impedida de atuar no processo, e, nos termos do art. 147 do CPC/2015, determino a sua redistribuição ao substituto legal, com a urgência que caso requer.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora